Tribunal: TJDFT
Processo: 0712682-26.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR PRAZO DETERMINADO. FIADORA. NÃO ANUÊNCIA. SÚMULA 214 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS NA ESTRUTURA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. RELATOS INSUFICIENTES. IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. ART. 373, I DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Esta c. Turma tem adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$6.510,00 (seis mil quinhentos e dez reais). 1.1. Indeferida a gratuidade de justiça requerida pela apelada/autora, a qual aufere rendimento bruto mensal médio superior ao que se tem definido como insuficiente para fins de concessão do benefício.
2. Nos termos da Súmula 214 do STJ, “O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu”. 2.1. Tendo em vista que a inadimplência do locatário se refere a aluguéis decorrentes da última renovação contratual, na qual não consta assinatura da antiga fiadora assumindo tal encargo, imperioso reconhecer sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta demanda.
3. Conforme o art. 373, I do CPC, incumbe ao autor o onus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 3.1. Em cobranca de despesas alegadamente efetuadas para reparo de danos no imóvel imputados a locatario, nao basta afirmacao da existencia de avarias no imovel; necessaria a efetiva demonstracao do estado do bem ao inicio e ao termino da locacao.
4. Este Tribunal firmou posicionamento no sentido de ser de suma importância a realização de vistoria inicial e final para tornar possível a constatação de que os alegados danos ocorreram durante a relação locatícia. Precedentes. 4.1. Não há laudo de vistoria referente ao bem e sequer foram juntadas imagens do imóvel; e os depoimentos das testemunhas colhidos em audiência de instrução não são suficientes para comprovar as condições do imóvel antes e após a sua restituição pelo locatário. 4.2. Não comprovado fato constitutivo do direito da apelada/autora, deve ser tido como improcedente o pedido de ressarcimento de eventuais gastos decorrentes de reparos realizados no imóvel (art. 373, I do Código de Processo Civil).
5. Recurso conhecido e provido.